Tribunal: TJDFT
Processo: 0743618-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a fornecer “o medicamento BELIMUMABE (Benlysta), na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade”.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
3. Conforme consta dos autos (relatórios médicos de ID Num. 19893617 e ID Num. 19893617 - Pág. 3), a autora é portadora de doença inflamatória articular, Lupus eritmeatoso sistêmico, CIDM32.1, já tendo usado outros medicamentos padronizados pelo SUS, tais como, Methotrexate, Azateoprexa, Ciclosporina A, Hidroxicloroquina em associação com a Predisona, mas sem benefício terapêutico.
4. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento BELIMUMABE (Benlysta) não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há um substituto, já tendo a autora se submetido a outros vários medicamentos padronizados pelo SUS, contudo, sem sucesso.
5. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente.
6. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para manutenção da vida do autor e recorrido.
7. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor:
“(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
8. A recorrida não tem condições de arcar com o altíssimo custo dos medicamentos. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label); e a situação clínica da recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que, se fixados em percentual do valor da causa, resultariam em valor excessivo.